Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-72.2020.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002001-72.2020.8.14.0104

APELANTE: CASSIO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 C/C ART. 244-B, DA LEI N.° 8.069/90 – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – 01)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE.

Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Precedente colacionado.

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL
–

IMPROCEDÊNCIA.
Não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a
pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas, encontra-se em consonância com o disposto nos artigos 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas e em elementos probatórios concretos dispostos nos autos processuais, sendo a pena fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.
03) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena, pois o apelante não preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício, sendo reincidente, consoante certidão de antecedentes criminais acostada autos.
04)

FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BENÉFICO – DESCABIMENTO.
A pena definitiva aplicada ao apelante, primeiro, pelo
crime de tráfico de drogas
em
(oito) anos
de reclusão e
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores, totalizando
09 (nove) anos de reclusão
, pois aplicado o concurso material de crimes e mais 700 (setecentos) dias-multa, encontra-se fundamentada na lei e circunstâncias concretas dos autos, inexistindo motivos para alterá-la, bem como o
regime
de
cumprimento
de pena, que deve ser iniciado no
regime fechado
, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, também, diante da reincidência criminosa.

05)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROVIMENTO.
Incabível
o pleito que trata da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.
06)
PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição
de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

CÁSSIO DA CONCEIÇÃO
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco.

Consta na denúncia que no dia 22/04/2020, por volta das 11h00min, em uma residência localizada na rua João Pereira, município de Breu Branco, o denunciado Cássio da Conceição, conhecido pela alcunha de “pio”, em união de desígnios com a adolescente D.B. da S, vendiam e traziam consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 07 (sete) trouxas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, embaladas e acondicionadas para mercancia.

Infere-se dos autos, que uma guarnição da polícia militar, após denúncias anônimas sobre uma “boca de fumo” que funcionava em uma residência localizada na rua João Pereira, diligenciou as proximidades do local citado, sendo constatado que havia uma intensa movimentação de pessoas na casa, inclusive no exato momento em que 03 (três) pessoas haviam chegado até a entrada do imóvel.

De acordo com o Ministério Público, em razão da movimentação suspeita no citado imóvel, a polícia militar resolveu abordar as pessoas que lá se encontravam, sendo que ao ser procedida a abordagem pessoal no denunciado Cássio da Conceição, avistaram o momento em que adolescente D.B. da S, havia entrado para um dos cômodos da casa e tentado se desfazer das drogas, contudo os policiais militares conseguiram encontrar o total de 07 (sete) trouxas de “maconha”, as quais estavam escondidas dentro de uma caixa de cigarro, embaladas e acondicionadas em plástico para a traficância, pesando o total de 5,2g(cinco gramas e duzentas miligramas).

Registra a acusação, que foram encontrados outros plásticos cortados para o embalo de drogas, bem como uma gilete utilizada para cortar as drogas e as embalagens, além do que, foi apurado que o denunciado era elemento conhecido das forças de segurança por seu envolvimento no tráfico de drogas no município de Breu Branco.

Encaminhado a Seccional de Polícia Civil, o denunciado negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que a droga era utilizada para consumo próprio. A adolescente, apreendida pela polícia militar e conduzida a polícia judiciária, afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas foram compradas no bairro Liberdade, município de Breu Branco, e que diversas pessoas iam a residência para consumir drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou

Cássio da Conceição, à pena definitiva de

09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de

700 (setecentos) dias-multa,

pelos crimes descritos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 244-B da Lei n.° 8.069/90, c/c art. 69, do Código Penal.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo, primeiro, a desclassificação do delito previsto no art. 33, da Lei n.°11.343/06, para aquele previsto no art. 28 da referida lei.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, aplicando-se, também, a causa especial de diminuição de pena disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo fixado regime de cumprimento de pena mais benéfico e, por fim, convertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Pugna pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recusais, para fins de eventual manejo de recurso à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

Postula o apelante pela desclassificação a conduta tipificada no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes, conforme disposição legal inserida no art. 28, da referida legislação ordinária.

Todavia, tal pedido não merece prosperar.

No caso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está satisfatoriamente comprovada, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 7990076), bem como por intermédio do termo de constatação provisório de droga (ID) e através do laudo de exame toxicológico definitivo (7990139), quando constatou-se que as drogas apreendidas com o apelante tratavam-se de
Cannabis Sativa L
, vulgarmente conhecida como “maconha”,

distribuídas em 07 (sete) porções de erva seca prensada,

embaladas em plástico transparente,

pesando 5,2g (cinco gramas e duzentas miligramas) prontas e embaladas para comércio e consumo.

Igualmente, resta incontroversa a
autoria
criminosa.

De acordo com a prova oral carreada aos autos, não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, praticado em conjunto com uma adolescente,

pois os depoimentos prestados em juízo pelos

policiais militares Arthur Franco de Oliveira Ramos e Márcio da Silva Caluete, se encontram harmônicos e coerentes e revelam como ocorreu a apreensão das drogas e a prisão em flagrante do acusado, que mantinha em depósito

em uma residência utilizada como “boca de fumo”, 07 (sete) trouxas de “maconha”, prontas e embaladas para comércio e consumo.

Inicialmente, o CB/PM Arthur Franco de Oliveira Ramos, declarou em seu depoimento em juízo (ID 7990116):
(...)“Que já tinham recebido diversas informações sobre a venda de drogas no local; Que no dia em que estava de serviço, o policial permaneceu no local, para verificar se a situação procedia, quando observou que várias pessoas estavam lá e quando uma dessas pessoas foi até o local, a viatura se aproximou, uma das pessoas ficou bastante desnorteada; Que ao ser feita a revista nesta pessoa, foi encontrada a droga; Que quando a adolescente (
D.B. da S)
viu os policiais, ela fugiu para o quintal da residência e jogou uma carteira de cigarro que continha as drogas apreendidas; Que a informação que a polícia tinha era a de que o acusado, conhecido pela alcunha de “pio”, era quem comercializava as drogas; Que o depoente já havia apreendido a adolescente em outra ocasião também pelo crime de tráfico de drogas; Que quando o acusado avistou a viatura, ele virou o rosto para dentro da casa; Que entende que o acusado teria dado alguma orientação para a acusada; Que de acordo com o depoente o acusado pertencia a facção “Comando Vermelho”; Que de acordo com o depoente, o acusado assumiu que era o proprietário da droga e que a adolescente não tinha nada a ver com os fatos; Que de acordo com o depoente, o acusado foi preso em outras ocasiões por arrombamento e tráfico”. AS PERGUNTAS DA DEFESA, respondeu: Que foram apreendidas 07 (sete) trouxas de maconha; Que de acordo com o depoente, os vizinhos já haviam informado sobre o movimento intenso no local, em que várias pessoas chegavam, encostavam e saiam; Que afirma que as sete trouxas apreendidas, já estavam embaladas para comércio e consumo” (...).

Igualmente, se manifestou em juízo o também policial militar Márcio da Silva Caluete (ID 7990120), que participou da prisão do acusado, declarando
verbis: (...) “Que a casa já era monitorada pela polícia, pois haviam denúncias sobre a comercialização de drogas naquele local; Que nesse dia estavam pelo local e tiveram a felicidade de observar uma intensa movimentação no local; Que então resolveram fazer a abordagem no local, quando então encontraram as drogas dentro da carteira de cigarro; Que de acordo com depoente, foi encontrada na casa uma gilete que é utilizada para “cortar” as drogas”, para depois realizar a venda; Que as informações que a policia tinha, dava conta de que naquele local, o casal já comercializava drogas; Que já tinha os nomes dos acusados; Que já eram conhecidos de tempos anteriores; Que o acusado não ofereceu resistência; Que quem é mais alterada é a esposa do acusado; Que na ocasião ele pedia a esposa para manter a calma; Que apenas o casal foi conduzido para a delegacia de polícia”(...)

Com efeito, avaliando os depoimentos dos policiais militares em juízo, juntamente com as provas materiais acostadas aos autos, observa-se, claramente, que o apelante auxiliado pela adolescente, apreendida pelos agentes de segurança, mantinha em depósito e comercializava na residência em que ambos foram encontrados, substâncias entorpecentes, sendo o local utilizado como “boca de fumo”, já conhecido da autoridade policial em razão de inúmeras denúncias apresentadas principalmente pela vizinhança que habita aquele local.

O crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, caracterizando-se a infração penal, quando o agente criminoso pratique, entre outras condutas, a venda, a exposição à venda, a guarda ou mantenha em depósito substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, estando no caso concreto devidamente comprovado que o apelante mantinha em depósito as drogas encontradas, sempre contando com a ajuda da adolescente comercio das substâncias ilícitas.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, com a quantidade de drogas mencionada nos autos, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não é o caso dos autos. Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos constantes do conjunto probatório. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.
- O crime de tráfico de drogas não exige a atividade específica de venda da droga para a sua configuração; já o tipo insculpido no artigo 28 do mesmo diploma legal - que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar)-, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio -
Compete à parte que alega fazer prova de suas argumentações; se a acusação trouxer prova robusta acerca da autoria delitiva, fica a defesa encarregada de refutar tais elementos - Devidamente comprovadas as materialidades e a autoria do crime objeto da denúncia, ausente excludentes, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor
. (TJ-MG - APR: 02917551720208130024, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2023).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito desclassificatório apresentado pelo apelante, pois estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

02.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA O DELITO DE TRÁFICO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA MAIS BENÉFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVA DE DIREITOS.

Busca o apelante, a redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas e que seja reconhecida e aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Finalmente, pugna pela fixação de regime de pena menos gravoso e ainda que possa ser a sanção privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direito.

No entanto, os pleitos apresentados não merecem provimento.

In casu
, o juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base para o crime de tráfico de drogas no patamar de
08 (oito)
anos

de reclusão

e mais
700 (setecentos)
dias-multa, aduzindo em seus fundamentos constantes da primeira fase da dosimetria da pena, com base no art. 59, do CP, c/c art. 42, da lei de drogas, que:
“a culpabilidade é normal a espécie.
O réu é portador de maus antecedentes, havendo registro de infrações anteriores, contudo será somente valorado este item como reincidência
, com vistas a não incidir em bis in idem. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. Não houve maiores circunstâncias do crime. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Nos termos do artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, quanto a natureza do produto é normal a espécie delitiva.
Quanto a quantidade de produto, são 5,2 gramas de “maconha”, distribuídas em 07 (sete) invólucros, prontos para comercialização, portanto, será observado como circunstância negativa, considerando a dispersão do produto na sociedade
”.

Com efeito, observo que o referido
quantum
de pena

se mostra fundamentado em elementos concretos e nos termos da legislação em vigor, estando devidamente proporcional ao caso em exame
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de
05 (cinco)
e máxima de
15 (quinze)
anos de reclusão.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena privativa de liberdade, nesta fase intermediária, acompanhando o que decidiu o juízo sentenciante, no
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa
.

Igualmente, deve ser mantida da 3ª fase da dosimetria, a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena, como também bem decidiu o juízo
a quo
, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante Cássio da Conceição é reincidente, como resta comprovado através dos documentos acostados autos (ID 7990099), razões pelas quais deve ser mantida a reprimenda para o crime de tráfico de drogas no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias multa.

Como se vê, a pena definitiva aplicada ao apelante, primeiro, pelo
crime de tráfico de drogas
em
(oito) anos
de reclusão e ainda mais
01 (um) ano de reclusão
pelo delito de corrupção de menores, totalizando, portanto,
09 (nove) anos de reclusão
, pois aplicado o concurso material de crimes e mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, encontra-se adequada e devidamente fundamentada na lei e em fatos e circunstâncias concretas acostadas aos autos processuais, inexistindo motivos para alterá-la, bem como o próprio regime de cumprimento de pena, que deve ser iniciado pelo apelante no
regime fechado
, por força do que dispõe o art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, também, diante da reincidência criminosa.

Por fim, também se mostra inviável acolher o pleito defensivo que trata da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/08/2023